Tribunal: TJMT
Processo: 0006462-95.2011.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006462-95.2011.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), Q-FRANGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.876.366/0001-91 (AGRAVADO), LUCAS TUPINAMBA SIMOES - CPF: 012.665.266-09 (AGRAVADO), SILVIO SIMOES DE ABREU NETTO - CPF: 042.062.346-98 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SIMOES - CPF: 515.432.906-63 (AGRAVADO), FREDERICO TUPINAMBA SIMOES - CPF: 012.665.256-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plaus
ibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente para reconhecer a prescrição intercorrente e declarou prescritos os demais créditos com vencimento até 03/07.

Sustenta que, não ocorreu a prescrição e que o crédito tributário em comento não está englobado pelo instituto da prescrição, considerando que a r. decisão considerou somente em sua fundamentação a data do vencimento dos créditos tributários, não analisando a existência do termo inicial do prazo prescricional dispostos pelo art. 174 do CTN.

Defende que a prescrição do crédito tributário ocorre em cinco anos, tendo como marco inicial a data de constituição definitiva dos créditos que, como se infere pela CDA.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão Agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição.

O Recorrido apresentou contrarrazões. (Id. 110825969)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente para reconhecer a prescrição intercorrente e declarou prescritos os demais créditos com vencimento até 03/07.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Agravado em 11-7-2011 objetivando a cobrança de débitos de ICMS constituídos definitivamente com o vencimento das obrigações entre os anos de 2004 a 2009.

O despacho de citação ocorreu em 22-03-2012 e, após as tentativas de localização do devedor sem êxito, o exequente requereu a suspensão do feito em 10-03-2014, sendo deferida e na sequência a citação via edital.

Em 23-05-2019 sobreveio sentença da prescrição dos créditos.

Esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

(...)

ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.

Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.

Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo
a quo
para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual)
,
inicia-se

automaticamente

o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80
, (.....)

3.[......]
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(.....)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ademais, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o término da suspensão do processo por um ano, nos termos da Súmula 314/STJ:
"em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 2. Rever a informação lançada pelo acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. No entendimento da jurisprudência pacífica do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese dos autos (...). (STJ, Segunda Turma,AgRg no REsp 1338847/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 2/10/2012).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SOBRESTAMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DO ENTE ESTATAL– NÃO CONFIGURAÇÃO -RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública somente nos casos de suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (AgRg no REsp 1515261/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015) (Ap 121817/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PLEITO NÃO ANALISADO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL – RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, faz necessária não apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, mas, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Existindo pedido feito pela parte pendente de apreciação, aplica-se a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do CPC/273. (Ap 82877/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

No caso, nota-se que a exequente tomou ciência de não foram encontrados os executados e
m 07/05/2015, de modo que na data da sentença em 23/05/2019 não havia sido implementado o lapso prescricional, de 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) de prescrição.

Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença reformada.

Contudo, verifica-se que os créditos executados referem-se a ICMS sujeito a lançamento por
homologação do fisco cuja data da constituição do crédito tributário é a entrega da declaração, ou do vencimento.

Nesses sentido é orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do ICMS, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao ICMS, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

In casu,
a CDA no 20111253 traz como data de vencimento das obrigações entre os anos de 2004 a 2009, de modo que deve ser considerado como marco do lustro prescricional o vencimento da obrigação.

No presente caso, a ação foi proposta em 11/07/2011 com despacho de citação em 22/03/2012, de modo que já estavam prescritos os créditos com vencimento até 03/2007.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença que determinou a prescrição intercorrente e declaro prescritos os créditos com vencimento até 03/2007, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito em relação aos demais créditos.” (Id. 91592980)

Na esteira do precedente do STJ supra, o prazo para início do lustro prescricional tem início com o vencimento das obrigações, de modo que na data do despacho de citação já estavam prescritos os créditos com vencimento até 03/2007.

De igual modo quanto a prescrição intercorrente o prazo com a ciência de que não foram encontrados os executados e, assim, na data da sentença já estavam prescritos.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021